Tribunal: TJDFT
Processo: 0727835-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727835-76.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS-TRIBUTARIOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL AGRAVADO: UNIAO NACIONAL DOS ANALISTAS-TRIBUTARIOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS-TRIBUTÁRIOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – SINDIRECEITA, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no 0744026-33.2024.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor da UNIÃO NACIONAL DOS ANALISTAS-TRIBUTARIOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 234751041 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a produção de prova oral pretendida pelo autor, por entender desnecessária para o deslinde da demanda. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta a imprescindibilidade de colheita do depoimento pessoal da representante da parte agravada, a fim de demonstrar que a agravada tem agido de forma ilegal e inconstitucional para obstar a ampla legitimidade que detém o agravante para a representação dos interesses da categoria substituída em sede de execução. Pondera que o indeferimento da produção de prova oral afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, consagrados constitucionalmente (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF). Ao final, o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que seja determinada a produção de prova oral no processo originário. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 73826051. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, não inclui decisão que versa sobre o indeferimento de produção de prova oral. No entanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que, [o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria. Ora, o questionamento relativo ao cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção da prova oral poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Por certo, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, não há risco de perecimento do direito a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida. Por ocasião do julgamento do recurso de apelação, eventual reconhecimento do cerceamento de defesa ensejará o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, a fim de que seja produzida a prova oral, caso venha a ser considerada indispensável à solução do litígio. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [a]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Não há, portanto, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento. Sobre o tema, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. PERÍCIA CONTÁBIL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA ORAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. 1. O Código de Processo Civil – CPC, em seu art. 1.015, elenca as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. 2. Com finalidade de evitar tais prejuízos, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 3. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil, pericial grafotécnica, oral e quebra de sigilo bancário, nos autos de embargos à execução. 4. Entretanto, a decisão que defere a produção de prova não está prevista no rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Ademais, não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. 5. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "os Embargos à Execução são ação autônoma na qual se aplica o regime da taxatividade prevista no caput do artigo, e não o disposto no Parágrafo Único" (STJ, AgInt no AREsp 1.543.256/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/06/2020). 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1989539, 0753599-98.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E ORAL. INCABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento e condenou o agravante ao pagamento de multa de 1% por litigância de má-fé, por meio do qual o recorrente buscava impugnar decisão interlocutória que indeferiu o pedido de complementação de decisão que havia negado a produção de prova pericial e oral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questão em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a produção de provas pericial e oral comporta impugnação por agravo de instrumento com base no art. 1.015 do CPC ou no entendimento firmado no Tema 988 do STJ;(ii) verificar a configuração de litigância de má-fé, considerando a reiteração de questão já apreciada em outro agravo de instrumento; e (iii) avaliar a aplicação de multa pela manifesta improcedência do agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme decidido no Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT). 4. A decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial e oral não está contemplada no rol do art. 1.015 do CPC e tampouco demonstra urgência capaz de justificar a mitigação da taxatividade, uma vez que tal questão pode ser arguida em recurso de apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 5. Caracteriza-se litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC, diante da reiteração de questão já analisada em agravo de instrumento anterior (0728623-27.2024.8.07.0000). 6. A aplicação da multa de 5% sobre o valor da causa encontra amparo no art. 1.021, § 4o, do CPC, considerando a manifesta improcedência do recurso. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Em razão da improcedência, aplica-se multa de 5% do valor da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, VII; 1.009, § 1o; 1.015; 1.021, § 4o; 370.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); TJDFT, Acórdão 1821709, 07412864220238070000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 22.02.2024. (G) (Acórdão 1970409, 0744869-98.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025.) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO.DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. 1. De acordo com as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento de inconformismo contra toda e qualquer decisão interlocutória, haja vista inexistir previsão amplamente aberta no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. 2. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do referido recurso contra decisório que indefere a produção de prova oral. 3. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 doCPCé de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. A discussão e análise que gravita em torno do édito que indefere a produção de prova oral não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, cuja cognição se limita às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação. 5. Correta a exclusão de patrimônio da partilha quando ausente a prova documental sobre a titularidade do patrimônio pelo ex-casal. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1821122, 0742145-58.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 18/03/2024.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. REPASSE DE METADE DOS ALUGUÉIS. QUESTÃO CONTROVERSA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE NÃO APLICÁVEL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MULTA DO AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Conferindo interpretação extensiva ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não restou demonstrado na hipótese. 2. O indeferimento de prova não oferece prejuízo, já que poderá ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença. 3. Não cabe agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora. 4. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ. 5. Em sede de agravo interno, não há que se falar em honorários recursais. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1431160, 07092221320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. De fato, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em preliminar de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 14 de julho de 2025 às 09:38:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora